Tribunal: TJES
Processo: 5002574-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002574-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
INCOMPATIBILIDADE COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PENA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incs. I, III e IV) e associação criminosa (CP, art. 288), sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, e incompatibilidade da custódia com os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o tempo de prisão configura excesso de prazo injustificado; (ii) verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva; (iii) analisar se a prisão se consubstancia em antecipação da pena, em ofensa ao princípio da presunção de inocência, e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O eventual excesso de prazo na instrução não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser avaliado com base na razoabilidade e complexidade da causa, especialmente em processos com pluralidade de réus e defensores, como no caso em análise, que apresenta constante movimentação e diligências em curso.

2.
A decisão que mantém a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos legais do art. 312 do CPP, pois visa assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e indícios de habitualidade delitiva.

3.
A gravidade dos fatos – execução pública, com múltiplos autores e forte indício de envolvimento com organização criminosa armada – justifica a medida extrema, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

4.
A prisão preventiva não representa antecipação de pena nem afronta a presunção de inocência, porquanto fundada em elementos concretos de cautela, e não no juízo de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 288; CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, inc. LVII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002574-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

VOTO

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor
de
JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS
,
preso
e denunciado
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio, qualificado por motivo torpe
, tortura
e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art
s
. 121, § 2º, incs. I,
III
e IV, do CP),

e
associação criminosa
(art. 288 do CP),

ante suposto constrangimento ilegal causado pel
o
JU
IZ DE DIREITO DA
1
º VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/
ES
–
PRIVATIVA DO
JÚRI
.

A defesa informa que o paciente está preso desde
25/10/2023,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso

de

prazo
para conclusão da instrução processual.

Alega ainda que:

- não estão presentes os
requisitos
da preventiva;

- a prisão vem sendo mantida sob
fundamentação inidônea;

-
a medida afronta o princípio da
presunção de inocência,
e

-
representa
antecipação de pena
.

Requer a
revogação da preventiva, e/ou substituição por cautelares
diversas
(Id.
12314525
).

S
obre os fatos
,

colhe-se dos
autos que,
na noite de 15/6/2022
, no Bairro Gurigica, nesta
capital,
o
ora paciente, em comunhão de
e
sforços com
CLÁUDIO PEREIRA DOS SANTOS, RUDNEY JACINTO DOS SANTOS, ALEXANDRE CÂNDIDO DE SOUZA, GLESSEDION DA SILVA SOUZA, BRUNO NASCIMENTO ADRIANO, ANDERSON DE ANDRADE BENTO e IVAN DIAS SANTO,
efetuou
múltiplos disparos de arma de fogo, que resultaram em graves lesões cranianas e amputações, levando CHARLEEN VINICIUS VALADARES a óbito.

A
purou-se que a
vítima
foi castigada por
desobedecer ordens de não praticar furtos na área, o que estaria atraindo atenção policial indesejada
para o
ponto de tráfico
integrado pelos denunciados.

P
asso a me manifestar.

S
obre a tese de
excesso de prazo
, h
á
entendimento consolidado n
as Cortes Superiores
e neste Tribunal, de que, somente configura constrangimento ilegal, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do
trâmite
processual,
considerando
a
s
informaç
ões
, acostada
s
no Id.
12589845
,
de
que a ação penal,
com múltiplos réus e advogados,
est
á
em constante movimentação
,
e aguarda a realização da audiência de instrução em continuação, designada para
30/5/2025.

Dessa forma, não verificada circunstância que revele a desídia estatal,
não há excesso a ser reconhecido.

N
o tocante
aos
requisitos
e fundamentos
da prisão
,
como bem destacou a autoridade indicada como coatora,
o
decreto se presta
a
garantir a
instrução do feito,
à

futura
aplicação da lei penal
e
à

manutenção d
a ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pel
as

circunstâncias
d
o evento criminoso
e evidências de habitualidade e vínculo com a prática criminosa (Infopen Id. 13403240)
.

A propósito,
a
jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade
concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública.

Nesse sentido,
cito precedente do STJ
:

“
(...) 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. (...) 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 754230 SP 2022/0206716-9,
Julgamento: 19/12/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 22/12/2022).

Outrossim, a manutenção da prisão atende à necessidade de
assegurar a segurança das testemunhas
,
e
reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a integridade do processo penal, evitando qualquer abalo à confiança na aplicação da lei.

Logo
, estão presentes as condições dos arts. 312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),

e

313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
2
,
razão pela qual
não prospera
a tese
de
que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Via de consequência, é

in
viável

a
aplicação de
medidas
cautelares

em substituição à prisão,
pois a gravidade concreta da conduta

indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Por fim, d
estaco que a
prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência,
e nem impõe
ao
paciente uma
pena antecipada
, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não há de se cogitar em
desproporcionalidade

da medida
ou
violação do mencionado princípio constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
em consonância com o parecer ministerial (Id.
12
955294
),
DENEGO A
ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.